Tribunal: STF
Processo: HC 248741
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Regime inicial fechado. Dosimetria. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Eder Junior Cubas contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no AREsp 2.702.300/SC (evento 3).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 7 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (evento 2, fls. 53-63).



    No presente writ, a Defesa sustenta constrangimento ilegal ante o quantum aplicado na causa de diminuição de pena em razão da tentativa. Afirma que há substrato para que a fração fique entre a metade e o máximo de redução, visto que a ação do paciente, embora tenha provocado risco de vida, não se aproximou significativamente da consumação. Ressalta que a fração eleita para diminuição da pena pela incidência da atenuante da confissão espontânea não observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e a fixação de regime prisional mais brando. 



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 3):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Tribunal de origem, com base nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ. 



    2. O agravante alegou ter impugnado adequadamente os fundamentos da decisão recorrida, enquanto o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo regimental. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma específica e pormenorizada os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade. 



    III. Razões de decidir 



    4. O agravo regimental não demonstrou de forma clara e específica a impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, limitando-se a afirmações genéricas. 



    5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, aplicando-se a Súmula n. 182 do STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental,aplicando-se a Súmula n. 182 do STJ".



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De outro lado, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Além disso, a autoridade coatora enfatizou que o agravo em recurso especial deixou de impugnar um dos fundamentos da decisão de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem, quanto aos óbices das Súmulas nºs 7 e 83 do STJ. Ressaltou que “o agravo regimental, contudo, não se desincumbiu dessa obrigação, limitando-se a afirmar que cada argumento fora expressamente enfrentado no agravo em recurso especial, remetendo à mera valoração de provas” (evento 3). 



    Nesse contexto, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente